Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-15.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015898-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS FRANCISCO PINTEL CRUZ - CPF: 004.278.931-19 (RECORRIDO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), BRUNA AZAMBUJA FERREIRA - CPF: 024.922.241-80 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1015898-15.2021.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): VINICIUS FRANCISCO PINTEL CRUZ

BRUNA AZAMBUJA FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os Recorridos adquiriram passagens aéreas da Recorrente, pagando o valor total de R$ 2.879,86 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) para voos a serem realizados no dia 01/04/2020.

Ocorre que, em decorrência dos reflexos da pandemia, referidos voos foram cancelados, não recebendo, porém, os consumidores o reembolso dos valores despendidos, com exceção das taxas de embarque, em que pese tenham optado por esta opção e em que pese tenha transcorrido o prazo legal para sua efetivação, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Pois bem. De acordo com a Lei nº 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

Referido prazo não foi respeitado pela demandada, de onde, até a propositura da ação, os autores haviam recebido de volta apenas os valores inerentes a taxa de embarque.

Logo, os Reclamantes fazem jus ao reembolso perquirido, conforme pleiteado na inicial, além da indenização por dano moral no patamar fixado pelo Juízo a quo, tendo em vista as diversas tentativas de solução na via administrativa, sem sucesso.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Deve ainda ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe de R$
2.672,40
(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação, conforme restou fixado no decisum.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser dividido entre os dois demandantes,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022